Tribunal: TJSP
Processo: 2278502-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI ESTADUAL – ISENÇÃO CONCEDIDA
A fundação pública agravante se insere no rol dos beneficiados pela isenção legal concedida pelo Estado de São Paulo (Lei Estadual n. 11.606/03, art. 6o). Precedente desta C. Câmara.
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278502-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante FUNDAÇÃO
SANTO ANDRÉ, é agravada ALINE MARTINS CASTILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278502-71.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO 29043
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ
AGRAVADA: ALINE MARTINS CASTILHO
COMARCA: MAUÁ
AÇÃO MONITÓRIA
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. MARIA EUGÊNIA PIRES
ZAMPOL
(VH)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA -
ISENÇÃO
DAS
CUSTAS
JUDICIAIS
-
BENEFÍCIO
PREVISTO EM LEI ESTADUAL - ISENÇÃO CONCEDIDA
A fundação pública agravante se insere no rol dos beneficiados
pela isenção legal concedida pelo Estado de São Paulo (Lei
Estadual n. 11.606/03, art. 6o). Precedente desta C. Câmara.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. Decisão que
negou pedido de gratuidade formulado pela agravante.
A agravante arguiu, em síntese, que faz jus à isenção das taxas
judiciais com fundamento no art. 6o, da Lei Estadual n. 11.608/03, visto que sua
natureza jurídica é de fundação pública. Requereu efeito suspensivo.
Efeito suspensivo concedido (fls. 390/391).
A I. Procuradoria-Geral de Justiça deu parecer contrário ao recurso
(fls. 407/408).
Não houve contrarrazões.
É a síntese do necessário.
O agravo comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278502-71.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A matéria devolvida se limita ao exame da isenção legal à qual se
submete a agravante.
A fundação pública agravante se insere no rol dos beneficiados pela
isenção legal concedida pelo Estado de São Paulo (Lei Estadual n. 11.606/03, art.
6o). Inclusive, essa conclusão foi adotada por esta C. Câmara de Direito Privado
noutra oportunidade (cf. AI n. 2144670-39.2019.8.26.0000, Des. Rel. Maria Lúcia
Pizzotti, DJu 27.11.2019), não havendo razões supervenientes que justifiquem sua
alteração.
Em virtude disso, reconheço-lhe o direito de gozar da isenção às
custas processuais.
Diante do exposto, dou PROVIMENTO ao recurso, reformando a r.
Decisão para conceder à agravante a isenção legal prevista no art. 6o da Lei Estadual
n. 11.606/03.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora